Tribunal: TJDFT
Processo: 0702848-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PONDERAÇÃO ADEQUADA. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos acusados é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas nos 155 § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, impositiva a condenação, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.

2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.

3. O concurso de pessoas dispensa o conhecimento e/ou acordo prévio entre os agentes, mostrando-se suficiente a ciência da participação na mesma conduta criminosa.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (Tema Repetitivo 585)

5. Recurso conhecido e improvido.